Tribunal: TJDFT
Processo: 0740340-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740340-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: WELLYSON FERREIRA NAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Autos n.o 0740775-70.2025.8.07.0001), ajuizada por WELLYSON FERREIRA NAVES. A decisão ora impugnada foi proferida pelo MMo. Juiz de primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao agravante que procedesse à baixa do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo I/GWM HAVAL H6 PREM PHEV, placa SGW5J47, RENAVAM 01356872899, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Irresignado, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o gravame foi inserido sobre o veículo devido à sua venda, realizada pelo agravado, e que o Sr. Álvaro adquiriu o bem mediante contrato de financiamento. Aduz que a tutela de urgência não pode ser concedida quando houver risco de irreversibilidade da medida, o que foi ignorado pelo Juízo. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o perigo de dano inverso ao BVW, uma vez que, sem o gravame, o banco corre o risco de não recuperar o veículo para satisfação da dívida. Nesse contexto, alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo para sustar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito autoral e evidente o perigo de dano inverso ao BVW. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 76464356. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, nessa fase perfuntória, não é possível verificar o requisito da probabilidade do direito, pois, de acordo com as provas colacionadas pelo autor/agravado, não se verifica que o automóvel foi alienado à pessoa de Álvaro Luís Bormio Tamburlin, sendo que a propriedade do bem encontra-se no nome do agravado desde a sua aquisição, razão pela qual o gravame de alienação fiduciária lançado não possui respaldo legal. Importante mencionar que a decisão vergastada foi pautada no: “a) Relatório de Atendimento do DETRAN/DF (IDs 245913456 e 245913457), que comprova que o veículo GWM HAVAL H6 PREM PHEV, placa SGW5J47, foi registrado em seu nome desde o primeiro emplacamento, em 28/08/2023, não havendo qualquer menção a transferência de propriedade ou alienação anterior; b) Histórico de Gravames de ID 245913458, que demonstra que, em 18/08/2023, foi registrado gravame legítimo em nome do autor, junto à Financeira Alfa S/A, o qual foi regularmente baixado, bem como que, em 16/10/2024, foi lançado novo gravame, desta vez em nome de Álvaro Luís Bormio Tamburlin, pessoa que o autor afirma desconhecer e com quem jamais manteve qualquer relação jurídica”. Assim, ante as provas colacionadas demonstrarem a propriedade do bem por parte do autor e que o gravame impugnado foi lançado posteriormente, sem sua anuência ou vínculo contratual, tenho que a decisão de tutela de urgência, a qual determinou a baixa do gravame, mostra-se adequada em sede sumária. De igual forma, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é reverso ao autor, porquanto a manutenção do gravame de alienação fiduciária, em nome de terceiro no veículo de propriedade do autor, pode ocasionar a retomada do bem por parte da instituição financeira, mesmo não tendo o autor estabelecido negócio jurídico com a instituição bancária. Nesse cenário, em juízo sumário, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, mas podendo ser revista a decisão após apresentação das contrarrazões por parte do agravado, na análise do mérito. Posto isso, conheço do recurso e INDEFIRO A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador